Tribunal: TJPA
Processo: 0803581-41.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803581-41.2020.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DA CRUZ FERREIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803581-41.2020.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DA CRUZ FERREIRA

ADVOGADO: LUA LEE ARAUJO DANTAS - OAB PA16232-A, JOANA SIMONY DE SOUZA DE LIMA - OAB PA23698-A

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO: RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - OAB SP303249-A, MARCELO LALONI TRINDADE - OAB SP86908-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Pedro da Cruz Ferreira contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco Original S.A. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 587862, condenar o banco ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte autora recorreu, buscando a majoração da indenização para R$58.031,00 e dos honorários para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso, especialmente diante da existência de outra inscrição em nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumida (dano in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo concreto.

A existência de outra anotação em nome do autor no momento da negativação indevida, embora não impeça o reconhecimento do dano, justifica a fixação do quantum indenizatório em patamar mais moderado, conforme precedentes do STJ.

O valor de R$1.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e reparação/punição, observando os parâmetros adotados por este Tribunal para casos similares, não configurando valor irrisório, tampouco gerando enriquecimento sem causa.

A ausência de comprovação de danos morais de maior repercussão afasta a possibilidade de majoração do valor da indenização.

Não há fundamento para o aumento da verba honorária, mantida em 10% sobre o valor da condenação, por não se tratar de hipótese de trabalho recursal relevante que justifique a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, sendo presumido o dano moral (dano in re ipsa).

A existência de outra negativação válida no nome do autor no momento da inscrição indevida justifica a fixação da indenização por danos morais em valor inferior ao usual, sem afastar o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, cabendo ao julgador graduá-lo segundo as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, §§ 2º, 8º e 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 05645656820188050001, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, DJe 28.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803581-41.2020.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DA CRUZ FERREIRA

ADVOGADO: LUA LEE ARAUJO DANTAS - OAB PA16232-A, JOANA SIMONY DE SOUZA DE LIMA - OAB PA23698-A

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO: RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - OAB SP303249-A, MARCELO LALONI TRINDADE - OAB SP86908-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO DA CRUZ FERREIRA em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE DANO MORAL C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face de BANCO ORIGINAL S.A., julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 587862 e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$1.000,00, além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso de Apelação, onde pugna pela majoração da indenização por danos morais para R$58.031.00, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Contrarrazões ao ID 14882579.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o pagamento das custas do processo em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a condenação em danos morais seria ínfima, pugnando pela majoração dos danos morais.

Conforme se depreende do conjunto probatório, de fato, houve a negativação, mas a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito foi procedida em 18/03/2020, antes mesmo da determinação judicial, que somente fora emanada em junho de 2020.

O banco requerido alegou, em sua defesa, a inexistência do dever de indenizar, tendo em vista a existência de outra anotação do nome do autor no órgão de proteção ao credito, datada de 25/05/2018, no valor de R$207,31, pela empresa ITAPEVA XI MULTI, conforme documento de id 1488255.

O juízo de piso entendeu pela necessidade de indenização a título de danos morais no importe de R$1.000,00, tendo a parte apelante se insurgido unicamente em relação ao valor atribuído ao dano sofrido.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de quantum indenizatório.

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada pela sentença vergastada, merece ser mantida, posto que este atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. QUANTUM MANTIDO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Na hipótese dos autos, não há comprovação de maiores danos sofridos pela Apelante, exceto o in re ipsa, presumido pela caracterização de prática de conduta ilícita pela Ré. Evidenciada a existência de outra negativação, embora não seja o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista tratar-se da primeira negativação, o fato de existir outra pendência em nome da Apelante é motivo ensejador da fixação do quantum indenizatório em patamar menor que o usual. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 05645656820188050001, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator
.

Belém, 27/05/2025